Tribunal: TJDFT
Processo: 0702923-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702923-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESDRAS BACELAR MOREIRA SALLES AGRAVADO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESDRAS BACELAR MOREIRA SALLES em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0702772-51.2022.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante para que a inscrição de sua candidatura ao cargo de Conselheiro Deliberativo da fundação agravada fosse homologada. Em suas razões recursais, o agravante alega que o prazo para inscrição a fim de concorrer às eleições visando o cargo de Conselheiro Deliberativo da agravada foi reaberto em 17/12/2021, prevendo como termo final 24/12/2021, feriado de natal, ocasião em que os cartórios não funcionaram, razão pela qual a certidão negativa de protesto atualizada não foi entregue. Destaca que preencheu o formulário no prazo fixado, forneceu certidão negativa de protesto de títulos referente à eleição passada, expedida em 24/09/2019, bem como o “Print da Pesquisa e Resultado da inexistência de Protesto de Títulos atualizada datada de 23/12/2021 com o recibo da solicitação da Certidão em questão feita no Cartório”. Ressalta que o Regulamento Eleitoral não impõe a apresentação da certidão atualizada, tornando suficiente o documento emitido em 2019, entregue antes do prazo final estipulado para inscrição. Alega que a Comissão Eleitoral condicionou o deferimento de sua inscrição à apresentação da certidão negativa de protesto até 27/12/2021, condição cumprida pelo agravante por correio eletrônico, tanto que publicada sua inscrição no site da fundação, razão pela qual deve ser considerado habilitado para concorrer às eleições, nos termos do Regulamento Eleitoral. Afirma que não pode prevalecer a ausência de homologação pelo Conselho Deliberativo, ao qual não compete a reanálise da documentação apresentada, uma vez que o julgamento da inscrição cabe tão somente à Comissão Eleitoral. Ressalta a necessidade de observância do Princípio da Razoabilidade e mitigação ao formalismo excessivo. Tece considerações e colaciona julgados. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a homologação da inscrição do agravante para concorrer ao cargo de Conselheiro Deliberativo da fundação agravada, com a consequente divulgação da informação aos participantes do pleito. No mérito, requer o provimento do agravo com a reforma da decisão recorrida, para que seja confirmada a medida liminar. Preparo recolhido em ID 32347655 e ID 32347656. Os autos vieram conclusos. Contrarrazões de ID 32381479 contrapondo as razões recursais e pugnando pelo não provimento do recurso, oportunidade em que foram juntados documentos de ID 32381480 e seguintes. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, entendo ausente a probabilidade do direito do agravante. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 114231602 dos autos originários): 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Esdras Bacelar Moreira Salles (“Autor”) em desfavor de Fundiágua – Fundação de Previdência Complementar (“Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. O autor, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) inscreveu-se em 24.12.2021 no pleito eleitoral a fim de concorrer à eleição para o cargo de membro do Conselho Deliberativo da ré; (ii) a sua inscrição, contudo, não foi homologada pelo Conselho Deliberativo da ré porque um dos documentos exigidos – a certidão negativa de protesto de títulos – foi entregue após o prazo de inscrição. 3. Assevera que: (i) a sua inscrição foi deferida pela Comissão Eleitoral; (ii) o documento não foi entregue no prazo porque o Cartório estava fechado no dia 24.12.2021; (iii) o documento foi apresentado no dia 27.12.2021, antes do término do prazo deferido pela Comissão Eleitoral; (iv) os demais candidatos não contestaram a sua inscrição; (v) cumpriu tempestivamente todas as exigências do edital para participar da eleição. 4. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: a) dados os requisitos autorizadores apresentados, a concessão da medida antecipatória, tutelando o direito invocado, deferindo a tutela de urgência em caráter antecedente, para determinar o requerido FUNDIÁGUA – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR providencie a imediata homologação da inscrição da candidatura do autor no pleito eleitoral visando garantir sua participação na eleição prevista para 07/02/2022 para o Cargo de CONSELHEIRO DELIBERATIVO do FUNDIÁGUA, inclusive pelo fato de que as demais candidaturas já foram homologadas pela Comissão Eleitoral e os candidatos encontram-se em fase de campanha, informando que o requerente está apto a participar do pleito, até resolução final do processo; b) nos termos do art. 536, caput do CPC, QUE DETERMINE À FUNDIÁGUA o reenvio aos seus participantes ativos e assistidos, por meio de todos os seus canais de divulgação de informações (WhatsApp, sitio eletrônico e outros), a informação de que o requerente está apto a participar do pleito, concorrendo a uma das vagas do Conselho Deliberativo da Entidade, representando os assistidos, inserindo-o no rol de candidatos aptos, por força de decisão judicial; c) que o reenvio da informação de que o requerente está apto a participar do pleito seja realizado, a partir do recebimento da notificação da decisão judicial, sendo que pelo seu descumprimento, a FUNDIÁGUA seja multada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 536, §1o do CPC, a serem revertidos em favor do requerente; (id. 114090676 – p. 12-13). 5. Deu-se à causa o valor de R$ 2.000,00. 6. O autor juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Custas Iniciais 7. As custas iniciais foram recolhidas. 8. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 9. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 10. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 11. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 12. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. Probabilidade do Direito 13. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado, uma vez que [...]. 14. Colhe-se do incipiente acervo probatório que o Conselho Deliberativo da ré não homologou a candidatura do autor porque um dos documentos exigidos no edital – a certidão negativa de protesto de títulos – foi entregue após o prazo final da inscrição (id. 114090694). 15. Desde logo, convém frisar que, ao contrário do sustentado na inicial, a homologação das inscrições não é automática. Homologar é ratificar, reconhecer algo como legítimo. A homologação, portanto, autoriza o exame da legalidade do ato apreciado. 16. No presente caso, vê-se que a Comissão Eleitoral da ré deferiu a inscrição do autor, mas a condicionou à apresentação da certidão negativa de protesto de títulos até o dia 28.12.2021 (id. 114092696), o que foi feito (ids. 114092709 / 114092702). 17. Não obstante, o Regulamento Eleitoral para a Eleição 2022 da ré prevê claramente, nos itens 21.8 e 22, que o pedido de registro de candidatura deveria ser apresentado até as 12h00 do dia 24.12.2021, acompanhado da certidão negativa de protesto, entre outros documentos (id. 114092707). 18. O item 23 do Regulamento Eleitoral, por sua vez, dispõe que não serão aceitos requerimentos apresentados à Comissão Eleitoral após o prazo determinado para o encerramento de registro de candidatura. Não há nenhuma autorização regulamentar para a complementação da documentação após o referido prazo. 19. Nota-se, ademais, que o Regulamento Eleitoral foi publicado no site da ré em 09.11.2021 (id. 114092703), ou seja, muito antes do início das inscrições, fato que demonstra a inexistência de justificativa razoável para o descumprimento do prazo pelo autor. 20. De resto, numa primeira mirada, não se afigura condizente com o princípio da impessoalidade a concessão dada exclusivamente ao autor para que pudesse complementar a documentação entregue no ato da inscrição. 21. Nesse sentido, mutatis mutandis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ELEIÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES. REGULAMENTO. REGRAS DE INSCRIÇÃO. INOBSERVÂNCIA. EXCLUSÃO. CHAPA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A ausência de demonstração de ilegalidade na exclusão da chapa por inobservância do regulamento referente ao prazo e meio de inscrição para participação em eleição de diretoria de associação de servidores impede a concessão de antecipação de tutela para prorrogar o período de habilitação eleitoral, sob pena de afronta ao princípio da isonomia frente às outras chapas concorrentes que apresentaram a inscrição em tempo e modo regulamentares. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1029242, 07045970920178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 11/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 22. Portanto, não se verifica, ao menos em cognição sumária, a verossimilhança das alegações da parte autora. 23. Logo, imperioso o indeferimento da tutela antecipada. Dispositivo 24. Ante o exposto, não concedo a tutela provisória. Por outro lado, o agravante sustenta que deve ser homologada a inscrição de sua candidatura ao Conselho Deliberativo da Fundação agravada, seja pelo deferimento da apresentação extemporânea de certidão negativa de protesto pela Comissão Eleitoral, seja pela consideração da certidão de 2019 apresentada no prazo previsto em regulamento, haja vista a inexistência de previsão acerca da necessidade de atualização do documento. Em análise dos autos, verifica-se o Regulamento Eleitoral aplicado ao caso, conforme ID 32349816 (fl. 4 e seguintes), em que são esclarecidos os requisitos para inscrição dos candidatos à eleição para o cargo de Conselheiro Deliberativo da fundação agravada. Transcrevo: 19. As inscrições serão presenciais, não sendo aceitas inscrições por e-mail ou qualquer outro meio digital. (...) 21. O pedido de registro de candidatura deverá ser feito em duas vias de formulário próprio, dirigido à Comissão Eleitoral e entregue nas dependências da FUNDIÁGUA, devidamente preenchidas e assinadas pela(o) candidato(a), contendo: (...) 21.8. certidão negativa de protesto; (...) 22. As inscrições serão feitas impreterivelmente de 20/12/2021 a 24/12/2021, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00 nas dependências da FUNDIÁGUA, sendo que, no dia 24/12/2021 o horário será de 8h00 às 12h00. 23. Não serão aceitos requerimentos apresentados à Comissão Eleitoral após o prazo determinado para o encerramento de registro de candidatura. 24. A apresentação de requerimento incompleto ou desacompanhado de qualquer dos documentos estabelecido neste Regulamento será causa de indeferimento da inscrição. (...) 34. Não tendo havido recurso contra candidaturas, ou tendo havido e sido julgado pela Comissão Eleitoral, esta encaminhará a lista final dos(as) candidato(as) para homologação pelo Conselho Deliberativo. 34.1. O Conselho Deliberativo terá 2 (dois) dias úteis para homologação das candidaturas (prazo máximo até 12/01/2022) Observa-se que o candidato agravante não apresentou certidão negativa de protesto antes do termo final do prazo estipulado pelo Regulamento Eleitoral, não prevalecendo o argumento de se tratar de feriado, data em que não houve funcionamento do cartório (24/12/2021), uma vez que o prazo teve início dias antes, exigindo do candidato organização para cumprimento das exigências previstas. O agravante alega que a apresentação de certidão desatualizada, emitida em 2019, cumpriria a exigência do regulamento, haja vista a ausência de pedido expresso de atualização do documento. Todavia, tratando-se de certidão que pretende verificar a existência de protestos, tem-se a necessidade lógica de atualização do documento, uma vez que novos protestos podem ser realizados a qualquer tempo, inclusive, no período de quase dois anos após sua emissão. Ademais, a captura da tela do computador em que consta pesquisa de protesto ou o recibo da solicitação da certidão requerida em cartório não confere a segurança necessária para se considerar adimplida a exigência regulamentar. Resta, ainda, a análise da controvérsia quanto ao deferimento e publicação da inscrição da candidatura do agravante, haja vista conferido pela Comissão Eleitoral prazo adicional para apresentação da certidão negativa de protesto, embora tenha o Conselho Deliberativo deixado de homologar a inscrição ao final. O Conselho Deliberativo da Fundação agravada justificou a não homologação da candidatura do agravado nos seguintes termos (ID 32349813, fl. 2): (...) A ausência de documentos encontra-se da mesma forma pontuada em Recibo de Inscrição de Candidatura assinado pelo candidato, indicando que não foi acostada na data de inscrição em 24/12/2021, a Certidão Negativa de Protesto de Títulos, tendo sido disponibilizado print de consulta da atual situação e recibo de pagamento da certidão junto ao Cartório. Neste mesmo print consta a seguinte informação: “As informações referem-se a pesquisa, não valendo como certidão ou prova de inadimplemento e apenas tendo valor legal após confirmação por certidão no Tabelionato indicado”. Em mesma Reunião, a Comissão Eleitoral deferiu a inscrição condicionada à apresentação da mencionada certidão de protesto até o dia 28/12/2021, não tendo sido identificada na documentação disponibilizada a este Conselho a existência de requisição formal do candidato à Comissão Eleitoral, em atenção ao item 24 do Regulamento Eleitoral para Eleição 2022 da Fundiágua (2° Grupo). Em conjunto com a documentação disponibilizada, verifica-se e-mail direcionado pelo candidato em 27/12/2021 às 14:28hs, disponibilizando trecho de manifestação equivalente à certidão, com ausência de data de emissão e impossibilidade de se averiguar o QR Code apostado no documento. Sob tal deferimento condicionado à disponibilização de certidão em prazo posterior ao período regulamentar de inscrição compreendido do dia 20/12 a 24/12 do ano corrente, este Conselho em análise de recurso no curso deste mesmo processo eleitoral, já havia manifestado a impropriedade em se conceder tais prazos por caracterizar afronta ao princípio da isonomia entre os candidatos, conforme trecho abaixo extraído da Ata da 297® Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 06/12/2021. (...) Assim, considerando a questão posta, o CODEL manifesta-se pela não homologação da candidatura do Sr. Esdras Bacelar Moreira Salles apresentada para composição do Conselho Deliberativo. (destaquei) Em cotejo aos autos originários, verifico que a juntada do correio eletrônico enviado para suprir a ausência de certidão negativa de protestos não permite verificar se estão presentes os requisitos mencionados pelo Conselho Deliberativo (data de emissão e “QR Code” apostado no documento), conforme ID 114092709. Todavia, para além disso, é possível observar no Regulamento Eleitoral a vedação de inscrições por e-mail, ressaltada a necessidade de entrega dos documentos nas dependências da fundação, conforme item “21”, estando consignado no item “24”, por sua vez, que a apresentação de requerimento incompleto ou desacompanhado de qualquer dos documentos exigidos será causa de indeferimento da inscrição. Nesse contexto, a inscrição de candidato que não cumpriu as regras previstas no Regulamento Eleitoral, exigidas dos demais pleiteantes, fere as normas do certame, de observância obrigatória, e afronta o princípio da isonomia. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ELEIÇÃO. CONSELHO DELIBERATIVO. REGULAMENTO. DOCUMENTOS EXIGIDOS. INSCRIÇÃO CANDIDATO. I - A concessão da tutela provisória de urgência exige, concomitantemente, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. II - A inscrição de candidato que não cumpriu as regras previstas no Regulamento Eleitoral, exigidas dos demais candidatos, fere as normas do certame, de observância obrigatória, e afronta o princípio da isonomia. III - Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1235081, 07234422120198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. CONSELHO TUTELAR. EXCLUSÃO DO CERTAME. EXPERIÊNCIA NA ATUAÇÃO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INOBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELO DESPROVIDO. 1 - O Edital do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, prevê, como requisito para o registro da candidatura, a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos. 2 - Inexiste direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante, quando resta constatado nos autos que a sua exclusão do certame decorreu do descumprimento da previsão editalícia, uma vez que não entregou a documentação obrigatória. No caso, para que fosse aceito o documento expedido pela instituição em que atuou a impetrante, se mostrava necessária a apresentação conjunta da ata da atual diretoria, o que não ocorreu, na espécie. 3 - Não é possível, portanto, quando a ausência da entrega de um documento se dá por responsabilidade do próprio candidato, que se admita a entrega da documentação fora dos requisitos estabelecido, uma vez que tal circunstância implicaria na violação do princípio da isonomia, que fundamenta qualquer seleção pública para cargo ou função, o que não se pode chancelar. 4 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1263992, 07082725220198070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CONCURSO PARA ELEIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR. DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO EDITAL. NÃO APRESENTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. EXCLUSÃO DO CERTAME. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos dos atos administrativos que excluíram os agravantes do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2020/2023. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. O edital é lei interna do certame que estabelece regras direcionadas à observância dos princípios da publicidade, da igualdade e da legalidade, vinculando tanto os candidatos quanto a Administração. 4. Os agravantes, ao não apresentarem documentos obrigatórios à candidatura no momento oportuno, desrespeitaram regras previstas no edital e também no ato normativo que regula o concurso para eleição dos membros do Conselho Tutelar (Resolução n° 72/CDCA-DF), restando aparentemente acertada a decisão que os eliminou do certame. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1220971, 07181340420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 22/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não haveria que se falar na impossibilidade de o Conselho Deliberativo deixar de homologar inscrição previamente deferida sem que seja provocado, uma vez que, por conceito, a homologação consiste na ratificação dos atos anteriores, não podendo ser realizada quando verificada irregularidade pretérita, sob pena de esvaziamento do instituto. Sendo assim, não homologada a inscrição em virtude da apresentação extemporânea de documento, o que é vedado expressamente no regulamento, tem-se que a atuação do Conselho Deliberativo obedece aos princípios da isonomia e da razoabilidade, não estando evidenciado excesso de formalidade, mas exercício legítimo de sua competência, conforme consta no Regulamento Eleitoral (ID 32349816, fl. 9): 34. Não tendo havido recurso contra candidaturas, ou tendo havido e sido julgado pela Comissão Eleitoral, esta encaminhará a lista final dos(as) candidato(as) para homologação pelo Conselho Deliberativo. 34.1. O Conselho Deliberativo terá 2 (dois) dias úteis para homologação das candidaturas (prazo máximo até 12/01/2022) Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indevida a concessão da antecipação da tutela recursal ao presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Considerando o princípio do contraditório e do devido processo legal, intime-se o agravante para que se manifeste acerca dos documentos colacionados pela agravada no bojo das contrarrazões. Transcorrido o prazo ou apresentada a manifestação, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2022 19:22:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador